Tribunal: STF
Processo: CJ 6115
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. 'A EXPRESSAO 'CRIMES', USADA PELA
CONSTITUIÇÃO NO ART. 122, INCISO IV, DEVE SER ENTENDIDA COMO
SINONIMA DE 'INFRAÇÕES PENAIS', COMPREENDENDO, ASSIM, AS
CONTRAVENÇÕES'.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL SUSCITADA.